Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. REGIME ABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, do CP), consiste na intenção do acusado em atingir a honra subjetiva da vítima, imputando-lhe atributos negativos à sua condição, in casu, de pessoa idosa xingada de “velha vagabunda, velha safada e fofoqueira”. Já o crime de ameaça (art. 147, do CP), de natureza formal, apenas exige para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima de sofrer mal injusto e grave quando praticado, sendo irrelevante a intenção do acusado de efetivamente concretizar o mal prometido (ameaça de morte da vítima).
2 - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria qualificada e ameaça, praticados pelo acusado contra a vítima, a pretensão absolutória se mostra inviável.
3 – A dosimetria das penas se mostrou acertada, bem como a fixação do regime inicial para cumprimento delas.
4 - Negado provimento ao recurso.